Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOLUME DO CONSUMO GLOBAL DE ÁGUA PELO CONDOMÍNIO. ERRO MATERIAL SANADO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRIRAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE APURAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. REVISÃO DO QUANTO DECIDIDO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, E, EM PARTE, ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pela parte ré, alegando erro material na expressão constante do Acórdão, item 6, do volume mínimo global de água consumido pelo condomínio, sendo 6340m3 e não 634 m3, como constou no Acórdão. Aponta, ainda contradição entre o quanto decidido no Acórdão, em relação à Lei Distrital no 6.272/2019, que estabeleceu nova forma de apuração do consumo mínimo de água.
4. De fato, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 22/08/2015 (ID 26323878) estabeleceu o teto para o consumo mínimo global do condomínio 6340m3 e não 634 m3 como constou do item 6 do Acórdão. Sano erro material. No item 6 do Acórdão, onde se lê : “Por deliberação da maioria dos presentes, foi aprovado por unanimidade a individualização interna da fatura da CAESB. O que exceder os 634 m3 (equivalente a 10 m3 por unidade) será rateado pelo Condomínio e pelas unidades que excederem os 10 m3, proporcionalmente ao consumo”, leia-se: “Por deliberação da maioria dos presentes, foi aprovado por unanimidade a individualização interna da fatura da CAESB. O que exceder os 6340 m3 (equivalente a 10 m3 por unidade) será rateado pelo Condomínio e pelas unidades que excederem os 10 m3, proporcionalmente ao consumo”.
5. Não há contradição no Acórdão quanto a alteração legislativa, em relação à apuração do consumo mínimo de água. A forma de apuração estatal em nada se confunde com o que fora estabelecido em Assembleia de condomínio para o rateio da fatura de água. Isso porque há soberania da convenção de condomínio, que somente pode ser alterada por nova decisão assemblear, na forma convencional estabelecida no Estatuto do Condomínio. Nesse sentido, o Acórdão foi expresso em estabelecer que “Portanto, essa obrigação não pode ser alterada, exceto por outra decisão por deliberação em assembleia. Ainda que seja possível extrair a razão de decidir que fundamentou a soberana escolha dos condôminos, isso é “Será individualizado, conforme as faixas de cobrança aplicadas pela CAESB”, a conclusão registrada em Ata restou diversa, não havendo vinculação automática entre as alterações normativas posteriores, que regulam a forma de cobrança do consumo de água pela CAESB, e a forma de cobrança das faixas de consumo pelos condôminos.” Eventual diferença, deverá ser apurado em regular liquidação, sendo que, os valores negativos devem ser desconsiderados, em homenagem ao princípio da adstrição, esculpido no art. 141 do CPC. A intenção do embargante é rever o quanto decidido, sendo inviável na via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e, EM PARTE, ACOLHIDOS, para sanar erro material: No item 6 do Acórdão, onde se lê : “Por deliberação da maioria dos presentes, foi aprovado por unanimidade a individualização interna da fatura da CAESB. O que exceder os 634 m3 (equivalente a 10 m3 por unidade) será rateado pelo Condomínio e pelas unidades que excederem os 10 m3, proporcionalmente ao consumo”, leia-se: “Por deliberação da maioria dos presentes, foi aprovado por unanimidade a individualização interna da fatura da CAESB. O que exceder os 6340 m3 (equivalente a 10 m3 por unidade) será rateado pelo Condomínio e pelas unidades que excederem os 10 m3, proporcionalmente ao consumo”.
7. Sem custas e honorários advocatícios.